Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753102-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: K. D. S. M. AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente K. D. S. M., no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e Juventude do Distrito Federal (ID 22353392). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22353561). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator